Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES DE EXONERAÇÃO E DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (EXONERAÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE REVISÃO), NÃO VERIFICADA NA DEMANDA ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, sob o fundamento de litispendência, extinguiu, sem resolução do mérito, a ação revisional de alimentos, ao argumento de existência de demanda anterior de modificação de guarda e regulamentação de convivência cumulada com pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se há identidade entre a ação revisional de alimentos e a ação de modificação de guarda cumulada com exoneração da obrigação alimentar, de modo a justificar o reconhecimento da litispendência e, por consequência, a extinção da ação revisional sem apreciação do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige identidade de partes, pedidos e causas de pedir, conforme o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. Ainda que as partes sejam as mesmas, não há identidade entre os pedidos: na ação anterior, pleiteou-se a exoneração da obrigação alimentar como consequência da modificação da guarda; na ação revisional, postula-se a redução do valor da pensão em razão de alteração na capacidade financeira do alimentante.
5. As causas de pedir também são diversas: a exoneração fundamenta-se na guarda de fato assumida pelo genitor; a revisão, na superveniência de desemprego e redução da renda do genitor.
6. A ausência de pedido subsidiário ou sucessivo de revisão na ação de exoneração reforça a distinção entre os objetos das demandas.
7. A pretensão revisional não está contida na pretensão de exoneração, afastando a incidência do instituto da continência.
8. A eventual perda de objeto da ação revisional de alimentos, caso deferida a exoneração, não configura litispendência ou continência, devendo ser solucionada pela aplicação das regras de conexão e coordenação dos feitos, em respeito aos princípios da economia processual e do acesso à justiça.
9. O pedido de exoneração dos alimentos foi julgado improcedente e confirmado em acórdão, não havendo risco de decisões conflitantes ou duplicidade de julgamentos.
9. A extinção da ação revisional com base em litispendência é indevida, devendo ser garantido o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A litispendência configura-se apenas quando há identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir. 2. As ações de exoneração e de revisão de alimentos apresentam pedidos e fundamentos distintos, razão pela qual não se caracteriza litispendência entre elas. 3. É indevida a extinção da ação revisional por litispendência quando a pretensão de revisão não foi formulada nem apreciada na demanda anterior.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1o a 3o, 485, I, V e § 3o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.